Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-27.2019.8.11.0111
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000192-27.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MÁRCIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS - CPF: 002.494.251-06 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MÁRCIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS - CPF: 002.494.251-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — SUBSTITUIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO BLOQUEIO BACEN JUD — PRETENSÃO MORAL E JURIDICAMENTE INADMISSÍVEL — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — DECORRÊNCIA NECESSÁRIA.

A pretensão de ente público no sentido da substituição da multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento não justificado de decisão judicial, pelo bloqueio de importância com a utilização do sistema Bacen Jud, não se mostra moral e juridicamente admissível, porque revelador de resistência ao cumprimento de ordem judicial de autoridade competente, ante a prova da existência de recurso financeiro suficiente para fazê-lo.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 20961473) proferida em
ação ordinária de preceito cominatório com pedido de tutela de urgência
.

Assegura que não há razoabilidade na imposição de multa cominatória como medida assecuratória da efetividade da prestação jurisdicional em desfavor da Fazenda Pública, razão pela qual deve ser substituída pelo bloqueio de verba pública.

Não há contrarrazões (Id. 20961485).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 24100970), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente em garantir à requerente Marcia Aparecida Dias dos Santos para determinar sua transferência à hospital de referência, com suporte de UTI, para fins de avaliação e subsequente atendimento médico especializado em procedimento cirúrgico torácico, bem como a sua submissão aos procedimentos necessários, inclusive cirúrgicos, tornando definitiva a liminar outrora deferida

(id.18884331).

Considerando a satisfação do pedido inicial mediante o cumprimento da obrigação imposta, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Isento o(s) demandado(s) do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Deixo de condenar o(s) requerido(s) em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJ/MT.

Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme o artigo 496, § 4º, do CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário. (Id. 20961473, fls. 5/6).

Márcia Aparecida Dias dos Santos, com trinta de cinco (35) anos de idade, por apresentar pneumonia que “
não foi revertido com antibióticos de modo que se agravou
” (Id. 20961457, fls. 2), necessita, com urgência, de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI e “
avaliação médica especializada em cirurgia torácica
” (Id. 20961457, fls. 2).

Por se tratar de pretensão relacionada à assistência à saúde é primordial a concretização do direito no plano prático.

Admitida a existência de recurso financeiro, o cumprimento da ordem compete ao apelante; logo, a pretensão se apresenta moral e juridicamente inadmissível, uma que o bloqueio importa em pagamento direto ao prestador do serviço, via de regra, por preços superiores aos que o ente público pagaria e ainda, sem adequada prestação de contas, tudo em detrimento do dinheiro do povo, já tão minguado.

A propósito, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso já constatou, preliminarmente, nas informações referentes às recomendações e determinações advindas de auditorias operacionais, atinentes à “
judicialização das ações e serviços de saúde
”:

[...] Por meio de levantamentos realizados em 2015 e 2016 para atender a solicitações do TJ/MT e do MPE/MT, foi avaliado que:

ü

em 2015 – foram avaliados processos que somaram R$ 4,98 milhões, concluindo-se que R$ 3,34 milhões (67,07%) eram indevidos em razão do sobrepreço ou da não comprovação das despesas.

ü

em 2016 – foram avaliados processos que somaram R$ 470,60 mil, concluindo-se que R$ 373,03 mil (79,27%) eram indevidos em razão do sobrepreço ou da não comprovação das despesas. [...].

Portanto, não merece ser conhecida a pretensão recursal do apelante para
substituição da multa cominatória pelo bloqueio de verba pública.

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer dos recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020